Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-39.2018.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000902-39.2018.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SEVERO GONCALVES DE SIQUEIRA - CPF: 031.784.431-85 (RECORRENTE), RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES - CPF: 420.320.161-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CONSTANTE OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – BAIXA INTENSIDADE ELÉTRICA (MEIA FASE) – COMUNIDADE RURAL PIUVAL – DEMORA NA RELIGAÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CASO FORTUITO – INTERRUPÇÃO COMPROVADA – INDICAÇÃO DE PROTOCOLOS – PRIVAÇÃO DO SERVIÇO POR 22 HORAS – MESES COM BAIXA INTENSIDADE ELÉTRICA (MEIA FASE) – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A ocorrência de caso fortuito e força maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente comprovar, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Havendo interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica que perdurou por 22 horas, fato comprovado pela indicação de protocolos de reclamação, não há se acolher a tese de ocorrência de caso fortuito e força maior, sobretudo em razão do longo prazo de solução e da comprovação, pelo histórico de interrupções, as constantes oscilações e baixa intensidade elétrica (meia fase).

A oscilação, interrupção e baixa tensão constantes, com demora excessiva para o restabelecimento do serviço ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço em razão das constantes oscilações e interrupções no fornecimento do serviço essencial que, no caso concreto, perdurou por 22 horas, afora os meses de tensão elétrica (meia fase), conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, e o faço para CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais experimentados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da citação.

Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que se trata de interrupção emergencial dos serviços.

Alegou que diante da inexistência de ato ilícito, por se tratar de interrupção emergencial, decorrente de caso fortuito ou força maior, inexiste dano moral a ser indenizado, se tratando de mero aborrecimento.

Alegou ausência de dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor fixado.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se trata de falha na prestação dos serviços diante das diversas oscilações, interrupções e queda de intensidade elétrica (meia fase) na Comunidade Rural do Piuval, tendo em dado caso específico, demorado mais de 22 horas para o restabelecimento.

Calha destacar que a ocorrência de tais falhas na Comunidade Rural do Piuval não é nova no âmbito das Turmas Recursais, pois é possível encontrar precedente recente, que cito:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CIVIL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMUNIDADE RURAL PIUVAL.

BAIXA INTENSIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA. MEIA FASE.
DEMORA NO RESTABELECIMENTO. ALEGADA SITUAÇÃO DE CASO FORTUITO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de inúmeras interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência, localizada na Zona Rural Piuval, Município de Poconé. Ainda, aduz que no dia 18/08/2018 houve uma queda de energia em toda a comunidade, sendo restabelecida apenas com “meia fase”, situação que perdura por mais de dois meses.

2. A suposta existência de situação emergencial (caso fortuito/força maior), que justificaria a interrupção no fornecimento de energia, não saiu do campo das alegações, de sorte que a Concessionária de Energia Elétrica não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC.

3. Evidentemente, não havendo provas da referida interrupção emergencial, impõe-se o dever de indenizar pelos prejuízos provocados à consumidora.

4. É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.o, da CF e 14, do CDC.

5. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade. E, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Concessionária, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

6. Quantum indenizatório fixado no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) que se encontra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U 1000880-78.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE
22/09/2020
)

No caso, reclama a parte promovente quanto à interrupção ocorrida em 18/08/2018, por volta das 19hs, e apresenta 08 (oito) protocolos de reclamações, no entanto o restabelecimento do serviço ocorreu apenas depois de 22 horas, havendo a juntada de histórico de interrupção nos autos que comprova as falhas frequentes.

É dever da concessionária desenvolver projetos de melhoria na região que, constantemente, é local de interrupções do serviço com longos períodos de privação do serviço, não podendo invocar força maior, estando acertada a sentença que lhe fixou responsabilidade pelo evento danoso.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A ocorrência de caso fortuito e força maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente comprovar, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não restou comprovado.

Havendo interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica que perdurou por 22 horas, fato comprovado pela indicação de protocolos de reclamação, não há se acolher a tese de ocorrência de caso fortuito e força maior, sobretudo em razão do longo prazo de solução e da comprovação, pelo histórico de interrupções, as constantes oscilações e baixa intensidade elétrica (meia fase).

A oscilação, interrupção e baixa tensão constantes, com demora excessiva para o restabelecimento do serviço ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, destaco que não há reparo a ser feito, uma vez que fora fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020